Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725248-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO K DA SQS 116 APELADO: DIRETOR DA CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. P.I. Brasília/DF, 04 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator